Tribunal: TJDFT
Processo: 0721860-44.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0721860-44.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: EMERSON BONIFACIO FERREIRA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de tutela de urgência, interposto por SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS, contra a decisão de ID: Num. 158035560, proferida nos autos do Cumprimento de Sentença n.o 0700229-60.2022.8.07.0006, que tramita na 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho/DF, que indeferiu o pedido de penhora de percentual do salário de Emerson Bonifácio Ferreira, ora agravado. Preparo de ID: Num. 47439430. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar as suas contrarrazões. Comunique-se o Juízo a quo acerca deste despacho. Após, voltem-me conclusos para julgamento. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador